Tribunal: TJBA
Processo: 8060809-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060809-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO, RODRIGO DE ASSIS SOUZA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: JULIVAL CAETANO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A JUDICIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Monitória nº 8060809-64.2021.8.05.0001, que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e determinando a citação do réu, JULIVAL CAETANO SANTOS OLIVEIRA, para pagamento da quantia de R$ 30.550,61, mais custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber se, após a propositura da ação monitória, é possível aplicar encargos contratuais – como juros de mora e correção monetária – conforme estipulado no contrato de mútuo firmado entre as partes, em vez dos índices legais. III. Razões de decidir 3. A sentença proferida na ação monitória, após rejeição de embargos, constitui título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. 4. Após a constituição do título judicial, os encargos incidentes devem seguir os critérios legais – correção monetária pelo índice oficial (como INPC) e juros de mora legais de 1% ao mês – não sendo possível a incidência dos encargos contratuais, conforme reiterada jurisprudência do TJBA. 5. A cobrança de encargos contratuais se restringe ao período anterior à judicialização. A partir do ajuizamento da ação, aplica-se o regime jurídico da dívida judicial, conforme entendimento consolidado nas Câmaras Cíveis do TJBA. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Após a constituição do título executivo judicial na ação monitória, os encargos aplicáveis são os legais, não se admitindo a incidência de encargos contratuais pactuados." "2. A atualização do crédito judicial deve observar os índices oficiais de correção monetária e juros legais de mora." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060809-64.2021.8.05.0001, figurando como Apelante, POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, e como Apelado, JULIVAL CAETANO SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça